Tribunal: TJDFT
Processo: 0747687-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sociedade unipessoal. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Penhora de bens da pessoa jurídica. A sociedade unipessoal não responde por débito do titular, único sócio, haja vista a autonomia patrimonial de ambos, de sorte que o ingresso da pessoa jurídica na demanda e a penhora de seus bens exige a instauração de incidente de desconsideração "inversa" da personalidade jurídica (CPC 133, § 2o).